Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS INDICIÁRIAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. No caso em apreço, o Juiz de origem declarou parcialmente admissível a acusação, pronunciou o réu, mas afastou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. As qualificadoras, nesta fase processual, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.

5. No presente caso, a qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser incluída, porque os elementos probatórios apresentados nos autos dão indícios de que a vítima estava embriagada na data do fato e teria sido atingida de forma repentina, inviabilizando a possibilidade de esboçar qualquer tipo de reação defensiva.

6. Recurso conhecido e provido.